Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-92.2023.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória. Falta de transferência da linha telefônica do autor e continuidade do lançamento das cobranças mesmo sem a utilização pelo usuário. Restrição cadastral indevida. Sentença de procedência (sic), com condenação da ré à transferência da linha telefônica para o endereço profissional do

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória. Falta de transferência da linha telefônica do autor e continuidade do lançamento das cobranças mesmo sem a utilização pelo usuário. Restrição cadastral indevida. Sentença de procedência (sic), com condenação da ré à transferência da linha telefônica para o endereço profissional do autor e arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insurgência de ambas as partes. Indenização por dano moral efetivamente devida, em razão da anotação cadastral restritiva promovida em nome do autor. Verba indenizatória, contudo, efetivamente reduzida. Majoração da indenização conforme o parâmetro adotado pela C. Câmara para casos semelhantes, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada nesse particular. Correção monetária sobre o valor da indenização a ser feita pela tabela divulgada pelo TJSP, acrescendo-se ainda juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês. Aplicação da variação da taxa Selic a ser feita, englobadamente, apenas a contar da vigência da Lei no 14.905/2024. Pretensão do autor de fixação de astreintes para cumprimento da obrigação de fazer. Desnecessidade, na decisão de mérito. Pedido passível de realização, se o caso, na fase de cumprimento da decisão. Sentença reformada tão somente para majorar a verba indenização. Demanda procedente. Apelação da ré desprovida; recurso adesivo do autor parcialmente provido.